Tribunal: TJPA
Processo: 0805543-18.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805543-18.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: TALLES MESQUITA DE BRITO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 213 DO CP. REDIMENSIONAMENTO EM SEU MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – ADEQUAÇÃO DE REGIME – PLEITO PREJUDICADO.

1. Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos;

2. Ao compulsar os autos do Processo de Execução Penal nº 0010522-85.2020.8.14.0401, por intermédio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, observei que o Juízo da Execução proferiu, na data de 10/01/2023, decisão concedendo ao ora agravante o benefício da
progressão
de
regime
para o aberto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Julgo prejudicado o pedido de adequação do regime inicial de cumprimento de pena.
UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Talles Mesquita de Brito,
interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
face a decisão do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que nos autos do processo executório nº 0010522-85.2020.8.14.0401, afastou a regra do concurso material de crimes para, com a realização de novo cálculo de pena, defini-la em 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões a defesa requer a reforma da pena-base a fim de que alcance o mínimo legal de 06 (seis) anos de reclusão, com a consequente adequação de regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o improvimento do recurso, mantendo-se os exatos termos da decisão atacada.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada.

Vieram os autos conclusos a minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do Recurso, para que seja mantida
in totum
a decisão proferida pelo Juízo de Execuções.

É o relatório.

VOTO

O presente agravo de execução
penal
fora interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, devendo, assim, ser conhecido.

O objeto deste agravo de execução penal é a revisão da pena definitiva de 08 anos de reclusão em regime inicialmente fechado imposta ao agravante pela prática, do crime disposto no artigo 213 do CPB, (estupro), a fim de que a pena seja devidamente recalculada para 06 anos de reclusão, ante a ausência de fundamentação na primeira fase da dosimetria.

Adianto, desde logo, que o recurso em análise
não merece prosperar
, pelos motivos a seguir expostos.

Em análise dos autos, não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.

Analisando detidamente os autos, o Juiz
a quo
exarou a seguinte fundamentação:

“
(...) Isto posto, passo a reanalisar a dosimetria da pena conforme as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e reconheço que a pluralidade de atos e a grave consequência extrapenal à vítima são circunstâncias a fixar a pena base em seu desfavor, acima do grau mínimo legal. Por consequente, considerando que a pena do Art. 213 do CP tem por preceito secundário a pena de reclusão de 6 (seis) a 10 (dez) anos, majoro em 02 anos a pena base em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e fixo em 08 anos de reclusão a pena base. Não foram reconhecidas agravantes ou causa de aumento de pena. (...)”.

Desta feita, merece ser mantida a sanção imposta ao agravante, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável ao mesmo, fato que autoriza a sua exasperação acima do mínimo legal

Desse modo, vislumbro que a decisão agravada deva ser mantida, vez que se encontra condizente com as normas e com entendimento pátrio.

Ao compulsar os autos do Processo de Execução Penal nº 0010522-85.2020.8.14.0401, por intermédio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, observei que o Juízo da Execução proferiu, na data de 10/01/2023, decisão concedendo ao ora agravante o benefício da
progressão
de
regime
para o aberto, nos seguintes termos:

“(...) Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a) apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º, do CP, DETERMINO A PROGRESSÃO DO APENADO AO REGIME ABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime. (...)”

Com efeito, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal não será admitido o recurso da parte que não tiver interesse na reforma da decisão.

Verificando que fora prolatada decisão concedendo o pedido formulados pelo ora agravante, se esvai o interesse recursal, sendo forçoso julgar
prejudicado
parcialmente o presente agravo de execução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a decisão do Juízo
a quo
em todos os seus termos, julgo prejudicado o pedido de adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/09/2024